Tribunal: TJSP
Processo: 0002984-84.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002984-84.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANDERSON ALVES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
2
VOTO no 11415
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002984-84.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernando Baldi Marchetti
Agravante: Anderson Alves de Almeida
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Anderson
Alves de Almeida contra a r. decisão de fls. 03/05, que reconheceu a
falta disciplinar grave, por ele perpetrada em 09/05/2019 (desobediência),
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos seus dias remidos e determinou o
reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, apontando que
“o Reeducando relatou ter solicitado sua transferência para outra unidade
prisional, o que constitui direito previsto no artigo 22, inciso XXVII do
Regimento Interno Padrão. Além disso, verifica-se que nenhuma conduta
de desordem, de tumulto, próprios do ato de indisciplina, foi praticada
pelo Reeducando. É de se ressaltar que não se vislumbrou nem mesmo
das declarações prestadas pelos agentes penitenciários qualquer
ameaça ou desrespeito proferido contra servidor, ou, ainda qualquer ato
que importe em conduta subversiva” (sic). Assim, pleiteia que “seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
3
presente recurso conhecido e provido para o fim de, subsidiariamente,
desconsiderar a falta, excluindo-se os efeitos judiciais (reinício e perda de
dias remidos) e toda e qualquer sanção ou restrição administrativa” (sic,
fls. 09/11).
Contraminutado o recurso (fls. 39/43), foi mantida a r.
decisão (fl. 44) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 56/58).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
359/2019, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal, ocorrida em 09 de maio de 2019.
No caso em comento, o procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vício ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração penitenciária providenciado a regular oitiva
do sentenciado, na presença de advogado, restando a falta grave
devidamente apurada (fls. 12/35).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 234/19, na data citada,
o agravante “recusou-se a retornar ao seu pavilhão de origem assim
como para qualquer outro pavilhão habitacional desta unidade. Indagado
e informado que estava incorrendo em falta disciplinar, o sentenciado
manteve-se irredutível em sua decisão, não apresentando justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
4
para o fato” (sic, fl. 13).
O Agente de Segurança Penitenciária Emerson relatou que
“na referida data, exerceu suas funções como zelador dos pavilhões
disciplinar e de triagem; que ao término do período de sanção disciplinar,
ordenou ao sentenciado ANDERSON ALVES DE ALMEIDA, matrícula
243.914-9, que retornasse para o pavilhão no qual habitava; que o
sentenciado se recusou a acatar a sua ordem; que o questionou sobre o
motivo, e o preso não se justificou, e apenas disse que nesta Unidade
Prisional não ficaria mais; que perguntou sobre problema de convívio, e o
preso disse que não tinha; que o informou que estava incorrendo em falta
disciplinar, e o sentenciado manteve-se irredutível em sua decisão; que
diante dos fatos manteve o referido sentenciado no pavilhão disciplinar e
informou o ocorrido a diretoria para que fossem tomadas as providências
administrativas". (sic, fl. 23).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de
Segurança Penitenciária Guilherme, presente durante os acontecimentos
narrados (fl. 24).
Por sua vez, o agravante narrou que “é verdadeira a
acusação contra mim; que na data do fato habitava a cela dois do
pavilhão disciplinar; que realmente após término do cumprimento de
sanção disciplinar, me recusei a retornar para meu pavilhão de origem
bem como para qualquer outro pavilhão habitacional desta Unidade; que
tomei esta decisão porque estou me sentindo injustiçado, estou
respondendo uma falta disciplinar devido um sedex que chegou em meu
nome, porem tal sedex jamais seria enviado pela minha irmã; que o
sedex foi despachado da cidade de Tupã - SP e meus familiares residem
na Baixada Santista e em São Paulo; que por tais motivos não quero
mais continuar cumprindo pena nesta Unidade; que fui informado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
5
responderia uma falta disciplinar” (sic, fl. 25).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente quando seus
depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição, como pretendido na minuta recursal.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/6 (um sexto) dos dias
remidos, haja vista a inadequação do comportamento indicado, a
gravidade e as consequências do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
6
Por fim, correta a interrupção do lapso temporal para
aquisição
de
progressão,
como
consequência
lógica
àqueles
sentenciados que praticam falta disciplinar grave.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Apreensão de
substância entorpecente (maconha) na posse da
companheira do agravante (artigo 52, “caput”, da LEP).
Prescrição. Inocorrência. Prazo de três anos (art. 109,
VI, do CP). Lapso temporal não transcorrido entre as
datas do cometimento da falta disciplinar e da decisão
judicial que a reconheceu. Preliminar rejeitada.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria confirmada pela
prova oral colhida na oportunidade. Relatos seguros
das agentes penitenciárias que participaram da
apreensão da droga, confirmando que a companheira
do sentenciado tentou ingressar com maconha no
estabelecimento prisional em que ele cumpria pena.
Confissão da companheira, em solo policial, no sentido
de que entregaria a droga ao sentenciado. Falta grave
caracterizada. Impossibilidade de desclassificação da
conduta para a falta média prevista no art. 45, I, do
Regime Interno dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo. Perda de um sexto dos dias
remidos, regressão para regime mais gravoso e
interrupção do lapso temporal para progressão.
Admissibilidade. Artigos 118, inciso I, e 127, ambos da
LEP, e Súmula 534, do STJ. Prazo de reabilitação
corretamente estabelecido. Agravo improvido, rejeitada
a
preliminar.
(...)
Saliente-se
que,
desde
que
comprovado o cometimento de falta grave pelo
agravante, devidamente apurada em procedimento
próprio, era de rigor o reinício da contagem do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002984-84.2020.8.26.0509 -Voto no 11415
7
temporal para progressão de regime prisional, nos
termos, inclusive, da Súmula no 534, do Superior
Tribunal de Justiça.” (Agravo em Execução no
0007354-07.2019.8.26.0521, rel. Tristão Ribeiro, j.
16.04.2020).
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator